Tribunal: TJDFT
Processo: 0007318-37.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO PARCIAL. MATÉRIA DE RECURSO REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA.
1. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
2. Reexame necessário e apelação do réu conhecidos e parcialmente providos.